Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709618-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS QUEIROZ AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: FABIO RIBEIRO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DOS SANTOS QUEIROZ contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu requerimento formulado na Ação de Inventário no 0702184-73.2024.8.07.0001 para incluir na partilha imóvel que pertencia ao autor da herança. O agravante afirma que o autor da herança é seu pai e que outras pessoas tentaram ocultar bens que devem ser incluídos na partilha, notadamente o imóvel de matrícula no 123.061 no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. No entanto, o Juízo de origem indeferiu requerimento para inclusão do imóvel na partilha porque os direitos do autor da herança passaram à sua ex-esposa quando formalizado o divórcio. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque o bem só saiu do patrimônio de seu pai, autor da herança, em momento posterior à morte, já que não houve o registro tempestivo da partilha na matrícula do imóvel. Requer o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 225951523 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de Arrolamento Comum dos bens deixados por FABIO RIBEIRO DE QUEIROZ, falecido em 27/11/2023. Na petição de ID 218611436 foram apresentas as declarações legais e esboço de partilha. O herdeiro GUILHERME apresentou impugnação em ID 221486720. Na ocasião, alega fraude à legítima, sob o argumento de que a inventariante teria omitido do espólio o imóvel situado no SH Mangueiral, AV. QC 9, Bl. D2, Rua D, Apto. 34, o qual afirma ser de propriedade do de cujus. Manifestação da parte inventariante, ID 222737960, na qual destaca que em decorrência do divórcio consensual entre o autor da herança e a Sra. Maria Regina Barbosa Ribeiro de Queiroz, ficou expressamente consignado que caberiam à Sra. Maria Regina “100% (cem por cento) dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel localizado na QC 9, Rua D, Torre D2, Apartamento 34, Condomínio Jatobá, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF, matriculado sob o no 123.061, no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília”. Anexou aos autos cópia do registro atualizado do imóvel, ID 222741484, no qual consta averbação do divórcio entre o falecido e a Sra. Maria Regina Barbosa Ribeiro de Queiroz. Nova manifestação do herdeiro GUILHERME em ID 225573977, reiterando que o imóvel deve ser incluído no acervo sucessório. É o breve relato dos fatos. Decido. Da análise dos documentos carreado aos autos, notadamente cópia do processo de divórcio consensual de FABIO RIBEIRO DE QUEIROZ (ID 207975020) observa-se que o acordo firmado entre as partes foi homologado em 13/10/2022. Quanto a partilha dos bens, restou consignado no referido acordo que caberia Sra. Maria Regina Barbosa Ribeiro de Queiroz “100% (cem por cento) dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel localizado na QC 9, Rua D, Torre D2, Apartamento 34, Condomínio Jatobá, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF, matriculado sob o no 123.061, no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília”. Da análise da certidão de inteiro teor do imóvel, observa-se que, de fato, a averbação da partilha de bens do casal se deu apenas em 2024, entretanto, tal averbação só consolidou a propriedade, considerando que direito da Sra. Maria Regina Barbosa Ribeiro de Queiroz sob o imóvel teve fato gerador anterior a abertura da sucessão. O referido fato gerador foi a homologação do acordo de divórcio e partilha de bens que se deu em 13/10/2022. Nesse sentido, quanto ao pedido de inclusão do imóvel no acervo sucessório, cabe destacar que é irrelevante apurar o histórico patrimonial do falecido, na medida em que interessa ao inventário o acervo patrimonial do falecido na data de abertura da sucessão, que ocorreu em 27/11/2023. Logo, inviável a inclusão do imóvel em comento dentre os bens da herança, posto que desde 13/10/2022 não pertence mais ao falecido, data anterior a da abertura da sucessão. Ressalto que a competência do juízo sucessório se restringe ao levantamento patrimonial (seus ativos e passivos), arrecadação dos bens, pagamento de eventuais dívidas do espólio e promoção da partilha do residual, sendo que quaisquer outras questões que extrapolem essa órbita devem ser tratadas em ação própria, perante o juízo competente, e tampouco devem tangenciar o presente feito. Sob esse mesmo prisma, não alcança a competência do juízo sucessório perquirir a vida financeira ou a evolução patrimonial do autor da herança em momentos anteriores ao óbito respectivo, cuja matéria, caso persista o interesse, deve ser remetida à via ordinária, de natureza contenciosa e que permite a maior dilação probatória a fim as alegadas irregularidades aduzidas pelo herdeiro GUILHERME. Destarte, INDEFIRO o pedido de inclusão do imóvel localizado na QC 9, Rua D, Torre D2, Apartamento 34, Condomínio Jatobá, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF dentre os bens constantes do acervo sucessório. Ato contínuo, considerando que não há consenso entre as partes e que não se mostra vantajoso aos herdeiros que o automóvel permaneça em copropriedade após a homologação da partilha, intime-se os herdeiros para dizerem se pretendem realizar a venda antecipada do bem, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, deverá o herdeiro GUILHERME regularizar a sua representação processual, anexando aos autos procuração assinada por ele, considerando ter atingido a maioridade. Intime-se. Cumpra-se. O agravante afirma que o imóvel deve ser incluído na partilha dos bens deixados por seu pai porque a transferência do bem para a ex-cônjuge do autor da herança é nula, já que o registro foi formalizado apenas após a morte. Sem razão. O imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal e, ao formalizar o divórcio por meio de acordo homologado por sentença, o autor da herança deixou à ex-cônjuge os direitos relativos ao bem. O acordo foi homologado em data anterior à morte do autor da herança, conforme se verifica da averbação feita na matrícula do imóvel, que demonstra que a sentença que homologou a partilha transitou em julgado em 13.10.2022 (ID 222741484 dos autos de origem), antes do óbito do autor da herança, ocorrido em 27.11.2023 (ID 184284912 dos autos de origem). Embora tenha sido registrado na matrícula do imóvel apenas depois do óbito, essa circunstância não altera a conclusão de que a partilha ocorreu com a homologação do acordo por sentença. É que o próprio Código Civil prevê que a sentença importa a partilha de bens: Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Além disso, a própria nomenclatura utilizada pelo agravante demonstra a inadequação do requerimento formulado nos autos da ação de inventário e neste agravo de instrumento. Ele requer "o reconhecimento da nulidade da alegada transferência imobiliária", providência que aparentemente se relaciona a eventual defeito do negócio jurídico (Capítulo IV do Código Civil) ou doação inoficiosa (art. 549 do Código Civil). Em qualquer dos casos, a análise da questão depende de dilação probatória e há de ser discutida nas vias ordinárias como disposto no art. 616 do Código de Processo Civil: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Essa situação por si justifica a exclusão do imóvel do inventário, como já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – (...) II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1756811, 0726446-27.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) Assim, caso queira incluir no inventário o imóvel que já não pertencia ao autor da herança na data do óbito, deve o agravante promover ação própria a fim de ver reconhecida a nulidade da partilha decorrente do divórcio e nela produzir prova para tanto. Aponto que em situação semelhante, em que o registro de transferência de imóvel ocorreu em momento tardio, esta Corte privilegiou a data em que o bem ingressou no patrimônio do indivíduo em detrimento da data em que houve o registro da transferência: I – AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. II – PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REGULAR CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. III – MÉRITO: III. 1. LOTE DE TERRENO. AQUISIÇÃO FEITA EM DATA ANTERIOR À DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPROVA TER CONTRIBUÍDO FINANCEIRAMENTE PARA QUITAR O PREÇO DE COMPRA DESSE IMÓVEL. III.2. AUTOMÓVEL. PARTILHA. VALORES VERTIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA INVENTARIANTE/MEEIRA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DITA POR ELA EXCLUSIVAMENTE PAGA. DECOTE POSSÍVEL DO VALOR ATUALIZADO DO VEÍCULO DO QUE HOUVER SIDO COMPROVADAMENTE PAGO. MEAÇÃO DEVIDA SOBRE O MONTANTE QUE SOBEJAR. III. 3. LOTE DE TERRENO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA COMPANHEIRA. BEM A ELA ATRIBUÍDO EM PARTILHA DE BENS AO TEMPO DE DIVÓRCIO RELATIVO A ANTERIOR RELACIONAMENTO.PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA MEAÇÃO. IV - RECURSO DA INVENTARIANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS HERDEIROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Assim, não obstante o registro da transferência do imóvel tenha ocorrido quando constituída a união estável, por ocasião apenas da regularização do bem,o conjunto da prova documental reunida aos autos confere plausibilidade ao argumento de que o imóvel foi incorporado à esfera patrimonial do de cujus em momento significativamente anterior ao de convivência com a recorrente, a saber: já com a cessão de direitos formalizada, por instrumento particular, em 29 de novembro de 1988. Ademais, não tendo acompanheira supérstite feito prova de que contribuiu financeiramente para quitar o imóvel, é mister reconhecer não se tratar de bem que sobreveio ao casal, com o que não se comunica. 3.(...) 4. A situação patrimonial resultante de divórcio devidamente registrado e pelo qual fora atribuído exclusivamente à cônjuge supérstite lote de terreno adquirido na constância do vínculo conjugal desfeito, torna imperativo reconhecer se tratar de imóvel não integrante do acervo partilhável, porque por ela adquirido anteriormente à união estável mantida com ode cujus. Bem que não, portanto, que não se comunica. 5. Agravo de instrumento n. 0733860-76.2023.8.07.0000 conhecido e desprovido. Agravo de instrumento n. 0733858-09.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1839224, 0733858-09.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) Logo, estão ausentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2025 12:54:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador